Tribunal: STF
Processo: RE 1441793
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:

“Impugnação de cumprimento de sentença Valores depositados em pagamentos de Requisitório de Pequeno Valor (RPV) - Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp nº 1.492.221/PR - Aplicação da Lei nº 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE n° 870.947/SE, Tema nº 810 de Repercussão Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp n° 1.492.221/PR, Tema nº 905, de Recursos Repetitivos, incidindo, no tocante à correção monetária, o IPCA-E. Acórdão readequado.” (Apelação Cível nº 01111217-79.2006.8.26.0053, , 3ª Câmara de Direito Público do TJSP, Relator Des. Marrey Uintj. j. 13.10.2021)

Instado a aplicar o Tema 1.170 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem promoveu juízo de retratação positivo, nos seguintes termos (edoc. 25 - id65dc2fb3):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE CONFORMIDADE OU RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE PRECATÓRIO. READEQUAÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Leonilda Perez e outros ajuizaram ação ordinária contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo para reconhecimento do direito ao acréscimo remuneratório instituído pela Lei Complementar nº 977/05, buscando pagamento de diferenças vencidas e apostilamento dos títulos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste na exigibilidade da obrigação de pagamento de juros de mora e correção monetária sobre valores depositados em Requisitório de Pequeno Valor (RPV) pago em 2011, considerando a aplicação da Lei nº 11.960/09 e a modulação de efeitos das ADIs nºs 4357 e 4425 pelo STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
 3. O acórdão readequou a decisão anterior para observar os Temas n. 905 do STJ e 810 do STF, aplicando o IPCA-E para correção monetária após 25/03/2015. 
4. Considerando que o RPV foi pago em 2011, a sentença que extinguiu o processo com base no art. 924, inc. II, do CPC, foi mantida, pois não há irregularidade na aplicação da TR até a data mencionada.
 IV. DISPOSITIVO E TESE
 5. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 
Tese de julgamento: 1. Manutenção da TR para RPVs pagos até 25/03/2015.”
(APELAÇÃO CÍVEL N.º 0111217-79.2006.8.26.0053, relatora: desembargadora Silvana Malandrino Mollo, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP, j. em 17.10.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 102, §2º, da Constituição da República. Argumenta-se a inobservância do entendimento do STF nas ADIs nº 4357 e 4425. Defende, em síntese, a aplicação da TR como índice de correção monetária, já que se trata de precatório integralmente pago em 2011. Nessa senda, a aplicação do IPCA-E para todo período contrariaria a modulação de efeitos do julgamento das referidas ADIs.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia dos autos diz com a definição do índice de correção monetária a ser aplicado a precatório expedido e pago. 
Num primeiro momento, o Tribunal local entendeu pela aplicação do IPCA-E (edoc. 17 - id: 5bb537d9). A Fazenda Pública, por seu turno, apresentou o recurso extraordinário, pugnando pela aplicação da TR, tendo em vista que o precatório havia sido expedido e pago em 2011. 
Ocorre que, em seguida, o Tribunal de origem exarou juízo de retratação positivo, aplicando a TR tendo em vista o pagamento do precatório em 2011, exatamente como pretendia o recorrente (edoc. 25 - id: 65dc2fb3). Confira-se:

“É certo que o E. Supremo Tribunal Federal, em julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, decidiu que o regime “especial” de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09 viola, de fato, os termos da Constituição, incidindo em inconstitucionalidade (ADI 4357, Relator p/ Acórdão: Luiz Fux, Pleno, DJe 25/9/2014). 
Contudo, houve modulação dos efeitos dessa decisão, nos seguintes termos:
“[...]. Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu a questão de ordem nos seguintes termos: 1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; [...]” (g.n.) (Plenário do STF, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento: 25/3/2015).
Embora pelos votos nas ADIs 4.357 e 4.425 tenha constado que “A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária”, de modo que deveriam ser aplicados “os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário”, na aludida modulação do STF, porém, foi expressamente ressalvada a manutenção da validade da “aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015”, de modo que somente após essa data é que “os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários”. 
Por isso, considerando que o Requisitório de Pequeno Valor RPV foi pago em 2011 (fls. 772), não há irregularidade na r. sentença de fl. 849/850, que extinguiu o processo, com fulcro no art. 924, inc II, do CPC.” (grifei)

Denota-se, assim, a perda de objeto do recurso extraordinário, porquanto a Corte local reconheceu a contrariedade ao decidido nas ADIs 4357 e 4425, atendendo a pretensão do recorrente. 
O apelo extremo, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil).
Diante do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário apresentado (art. 21, IX, do RISTF). 
Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente